Tribunal: TJMT
Processo: 1001536-90.2023.8.11.0050
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001536-90.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[LUIZ ARMENDO FURTUNATO DE LIMA - CPF: 054.732.431-69 (APELANTE), MARIA LINA PEREIRA LOPES GRECCO - CPF: 352.640.471-20 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NILVA PAULA LOPES PRADO - CPF: 050.526.061-17 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 031.558.291-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, DO CP). AMEAÇA (ART. 147,
CAPUT
, DO CP). LEGÍTIMA DEFESA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA E LAUDO PERICIAL. CRIME FORMAL. INTIMIDAÇÃO E ABALO DA LIBERDADE PSÍQUICA EVIDENCIADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o apelante
, em concurso material (CP, art. 69), às penas de 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, pela prática de lesão corporal (CP, art. 129, § 13) e ameaça (CP, art. 147, caput), no contexto da Lei n. 11.340/2006, em razão de agressões físicas e ameaças proferidas contra sua companheira, com requerimento de medidas protetivas pela vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada ao apelante quanto ao crime de lesão corporal (CP, art. 129, § 13) está acobertada pela excludente de ilicitude da legítima defesa (CP, art. 25); (
ii
) estabelecer se há prova suficiente de autoria e materialidade para sustentar a condenação pelo crime de ameaça (CP, art. 147), à luz do princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva
ficou
demonstrada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de representação criminal, pedido de medidas protetivas, mapa topográfico de lesões e prova oral produzida em juízo.

A prova oral confirma a dinâmica dos fatos, com relato firme da vítima acerca de empurrão, aperto no braço e mãos no pescoço, além de xingamentos e ameaças, com corroboração por testemunha presencial.

O mapa topográfico de lesões comprova equimoses no braço e no pescoço da ofendida, compatíveis com a narrativa de agressões, sem existir laudo ou vestígio que ampare a versão defensiva de agressões sofridas pelo apelante.

A legítima defesa exige demonstração inequívoca de agressão injusta, atual ou iminente, e reação moderada e necessária, cabendo a quem a alega comprovar seus pressupostos.

No caso, os elementos probatórios não evidenciam, de forma segura, que o apelante atua apenas com
animus
defendendi
, o que impede o reconhecimento da excludente do art. 25 do Código Penal.

O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento do mal anunciado, sendo irrelevante a efetiva concretização do mal prometido.

O contexto probatório revela efetiva intimidação e abalo da liberdade psíquica da vítima, evidenciados pelo registro de ocorrência, formalização de representação criminal e pedido de medidas protetivas, demonstrando temor por sua integridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A legítima defesa (CP, art. 25) exige comprovação cabal de agressão injusta, atual ou iminente, e de reação necessária e proporcional, ônus de quem a invoca. 2. A palavra da
vítima, quando firme e coerente e corroborada por testemunha e por elementos periciais, sustenta a condenação por lesão corporal praticada em contexto doméstico. 3. O crime de ameaça (CP, art. 147) é formal e se configura com a intimidação da vítima, sendo irrelevante a concretização do mal prometido ou a intenção efetiva de executá-lo, desde que haja temor e abalo à liberdade psíquica.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 25, 69, 129, § 13, e 147, caput; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0007114-26.2018.8.11.0018, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 03/05/2022,
publ
. DJE 06/05/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001536-90.2023.8.11.0050

APELANTE: LUIZ ARMENDO FURTUNATO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz
Armendo

Furtunato

d
e Lima

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT que, nos autos da Ação Penal n
.
1001536-90.2023.8.11.0050, o condenou, em concurso material (art. 69 do Código Penal), às penas de 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, como incurso nas sanções do art. 129, § 13, e do art. 147,
caput
, do Código Penal, no contexto da Lei n
.
11.340/2006 (ID 338121431).

O apelante, e
m suas razões recursais (ID 338121433), postula

(
i
) a absolvição do delito do art. 129, § 13,
do
C
ódigo
P
enal
, sustentando a incidência de legítima defesa e afirmando que a própria vítima teria confirmado que o apelante não a agrediu, mas apenas conteve suas investidas; e (
ii
) a absolvição do crime de ameaça (art. 147
do
C
ódigo
P
enal
),
uma vez que não há nos autos elementos probatórios

suficientes para fundamentar uma condenação, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões (ID 338121435), a 1a Promotoria de Justiça de Campo Novo do Parecis/MT rebate as teses defensivas e sustenta que não há elemento a evidenciar agressão injusta da vítima que caracterize legítima defesa, ressaltando a desproporcionalidade da força empregada em ambiente doméstico, e que o depoimento da vítima permaneceu firme e coerente, amparado por testemunha e laudos periciais; quanto à ameaça, afirma estarem demonstradas autoria e materialidade, motivo pelo qual requer a manutenção integral da sentença, com o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Exmo. Procurador de Justiça Élio Américo (ID 347310851),
exarou parecer

pelo
desprovimento do recurso, assentando, em síntese, que a legítima defesa não se configurou e que a palavra da vítima encontra respaldo nos demais elementos dos autos; ademais, quanto ao delito de ameaça, destaca-se a efetiva intimidação evidenciada pelo contexto e pela busca de auxílio estatal e medidas protetivas, concluindo pela manutenção do
decisum
.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia, constante no ID338120924, narra o seguinte fato:

“(...)
No dia 06 de maio de 2023, por volta das 23 horas, em residência particular na Rua Juriti, no 39, Casa 03, Bairro Jardim das Palmeiras, Campo Novo do Parecis/MT, LUIZ ARMENDO
FURTUNATO DE LIMA ofendeu a integridade física de sua companheira VANESSA DE OLIVEIRA LEITE, bem como a ameaçou, mediante palavras, causar mal injusto e grave.

Consta que, na data acima mencionada, LUIZ ARMENDO FURTUNATO DE LIMA iniciou uma discussão por motivos somenos com VANESSA DE OLIVEIRA LEITE.

Ato contínuo, LUIZ ARMENDO FURTUNATO DE LIMA empurrou VANESSA DE OLIVEIRA LEITE e, de forma acintosa, apertou o braço direito e levou as mãos no pescoço desta, deixando as lesões descritas no laudo pericial no 551.1.02.9185.2023.116074-a01.

Enquanto agredia a vítima, LUIZ ARMENDO FURTUNATO DE LIMA dizia “Você morreu pra mim, eu quero te ver morta nos quintos dos infernos, você é uma vagabunda”.

Diante dos fatos a vítima requereu medidas protetivas e deseja representar contra LUIZ ARMENDO FURTUNATO DE LIMA.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia LUIZ ARMENDO FURTUNATO DE LIMA como incurso nas sanções do artigo 129, § 13; c/c artigo 147, ambos do Código Penal, nos termos da Lei de violência doméstica 11.340/2006
(...)”

A materialidade dos delitos narrados na exordial acusatória
restou
comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante; boletim de ocorrência; termo de representação criminal; pedido de medidas protetivas;
mapa topográfico de lesões
; bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico
.

A vítima
Vanessa de Oliveira Leite narrou, em juízo, que
n
a noite dos fatos, retornava de uma festa no carro
de sua propriedade,
com Luiz e a amiga Helô, passando na casa desta para deixá-la.
Explicou que quem dirigia era o Luiz.

Di
sse
que pediu a Luiz para aguardar enquanto Helô entrasse, mas ele se recusou, afirmando que “não é babá de ninguém”, o que teria desencadeado uma discussão no veículo. Em razão disso, a vítima teria determinado que Luiz descesse do carro e fosse embora a pé, o que ele fez.

Ainda segundo a vítima, ao chegar em casa, a discussão prosseguiu, ocasião em que ela teria dito que Luiz dependia dela para tudo. Afirm
ou
que ele não aceitou ouvir tais palavras e passou a agredi-la fisicamente, inicialmente com um empurrão e, em seguida, apertando seu braço direito e colocando as mãos em seu pescoço, causando hematomas.

Relat
ou
, ainda, que sua amiga Nilva estava hospedada em sua residência e, ao tentar ajudá-la, também teria sido agredida por Luiz. Por fim, atribui ao agressor ameaças e xingamentos, com frases como “você morreu pra mim”, “quero te ver morta” e “vagabunda”.

Por sua vez, a testemunha Nilva Paula Lopes da Silva relatou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que
estava na casa de Vanessa quando teve início uma discussão entre Vanessa e Luiz, ocasião em que Luiz teria passado a agredir fisicamente Vanessa e a ameaçá-la de morte.

Asseverou
que interveio para ajudar Vanessa, momento em que Luiz teria começado a quebrar diversos objetos no interior da residência.
Contou
, ainda, que, enquanto prestava auxílio à vítima, foi empurrada por Luiz, o que lhe causou um pequeno hematoma no braço.

Em seu interrogatório judicial, o apelante
negou as agressões e as ameaças, afirmando que agiu em legítima defesa, tentando segurar a vítima a fim de cessar as agressões promovidas por ela.

Todavia, em que pese as alegações d
o
apelante, infere-se dos autos que não há qualquer elemento probatório que comprove sua versão, posto que não existe qualquer laudo que comprove a existência de vestígios oriundos da suposta agressão que teria sofrido, não restando demonstrada qualquer ofensa à
sua integridade física. Diferentemente d
a
ofendid
a
, cujo
mapa topográfico de lesões
atesta a presença de
equimoses no braço e no pescoço.

A despeito da alegação defensiva de legítima defesa, impõe-se ressaltar que a excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal exige demonstração cabal de seus pressupostos, sendo incumbência da parte que a invoca comprovar a efetiva configuração dos requisitos legais, especialmente a existência de agressão injusta, atual ou iminente, bem como a proporcionalidade da reação.

No caso concreto, contudo, os elementos probatórios não foram suficientes para evidenciar, de forma inequívoca, que
o
apelante agiu estritamente para se defender de uma agressão injusta e iminente, de modo que não há como reconhecer a excludente de ilicitude pleiteada.

Sendo assim, sem embargo de
o
apelante postular a sua absolvição, por ter agido em legítima defesa, impõe-se reconhecer que a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca e segura pelo elenco probatório que está nestes autos, eis que não ficou demonstrado que el
e
teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

Aliás, sobre o tema, eis a jurisprudência desta Corte Estadual:

“(...)
Não restando satisfatoriamente demonstrado nos autos que o acusado, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injustas agressões supostamente perpetradas pela vítima, não se pode falar em legítima defesa
(...)”

(N.U 0007114-26.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022,
publicado
no DJE 06/05/2022)
.

Sendo assim, é imperativo que se reconheça a existência, nestes autos, de elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal imputada ao apelante, inexistindo, dessa forma, motivos para que seja acolhida a sua tese absolutória.

Releva ponderar, ainda, que é incontroverso, quanto à prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se
quando
a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, ressaltando-se que é irrelevante que o mal prometido se concretize.

E, da análise destes autos, restou demonstrado, indene de dúvidas, que a ofendida foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que no dia dos fatos, se dirigiu à Delegacia de Polícia e registrou a ocorrência, formalizando representação criminal em desfavor dele, com pedido de medidas protetivas, o que demonstra, evidentemente, que ela temia por sua integridade física.

Não se pode olvidar, acerca da temática que, para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o apelante não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima.

Logo, inexistindo dúvidas de que as palavras proferidas pelo apelante produziram efeitos no âmbito psicológico da vítima, restou amplamente configurado o crime do art. 147 do Código Penal, sendo inviável, pois, o acolhimento da tese defensiva.

Posto isso, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO,
em consonância com o parecer ministerial, mantendo inalterada a r. sentença condenatória na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026